Tribunal: TJMT
Processo: 1072758-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072758-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA RODRIGUES DE PAULA - CPF: 740.343.241-04 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO DO SINAL COMPROVADAS POR RELATÓRIO DE CHAMADAS. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO NÃO ATENDIDOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção e oscilação de serviço de telefonia móvel contratado com a recorrida. A autora alega falha na prestação do serviço, entre os dias 05/11/2023 a 12/11/2023 e de 22/11/2023 a 24/11/2023, com prejuízos à comunicação, sobretudo por residir em zona rural. A sentença rejeitou os pedidos por entender ausente a falha e o dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da justiça gratuita à recorrente; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel capaz de ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a parte recorrida não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte adversa.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova testemunhal que reputa desnecessária, desde que existam elementos documentais suficientes para o julgamento, como no caso, em que se apresentou relatório técnico de chamadas.

5.

O relatório técnico apresentado pela empresa confirma a instabilidade no serviço nos períodos alegados, demonstrando prejuízo relevante ao serviço de voz, ainda que não configurada interrupção total.

6.

A ausência de solução administrativa às reclamações formalizadas pela consumidora, somada à essencialidade do serviço de telefonia, caracteriza violação aos deveres de continuidade e eficiência, conforme previsto no art. 22 do CDC.

7.

A falha reiterada na prestação do serviço essencial, com impactos diretos à rotina do consumidor e ausência de resposta eficaz por parte da prestadora, enseja a compensação por dano moral.

8.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072758-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Benedita Rodrigues de Paula

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que seria necessária a produção de prova testemunhal para demonstrar a interrupção dos serviços.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de tal prova, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando a existência de relatório de chamadas originadas e recebidas anexado aos autos.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora afirma ter contratado plano de telefonia móvel com a empresa ré e que, apesar do pagamento das faturas, os serviços ficaram interrompidos entre 05/11/2023 a 12/11/2023 e de 22/11/2023 a 24/11/2023, além de apresentar oscilações nos dias subsequentes. Alega que o serviço é essencial à sua rotina por residir em zona rural e requer indenização por danos morais.

A empresa ré, por sua vez, defende a inexistência de falha e sustenta que os serviços se mantiveram ativos, trazendo como prova relatório técnico da linha telefônica e mapa de cobertura.

Contudo, ao analisar os autos, constata-se que o relatório de chamadas apresentado pela ré confirma a alegação de instabilidade funcional no período mencionado, com chamadas que sistematicamente caíam na caixa postal. Ainda que se reconheça que tais registros não demonstrem, por si sós, inoperância completa da linha, evidenciam restrição significativa da funcionalidade contratada, principalmente quanto ao serviço de voz.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO . IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS EM 2 (DOIS) PERÍODOS. EXTRATO APRESENTADO NÃO COMPROVA A UTILIZAÇÃO NOS DIAS ALEGADOS. CHAMADOR E CHAMADO. DIFERENCIAÇÃO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1- A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura éprevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2- O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrida, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10257162320238110002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024)

Além disso, observa-se que a autora realizou reclamações administrativas, por meio dos protocolos no 20239588003455 e 20239733092310, sem que tenha havido solução tempestiva e eficaz por parte da prestadora. A ausência de resposta útil à reclamação é, por si só, conduta ilícita e violadora do dever de boa-fé objetiva e eficiência no atendimento ao consumidor, especialmente considerando que se trata de serviço essencial.

Por fim, quanto ao dano moral entendo que o simples recebimento de cobrança por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se o consumidor formaliza reclamações administrativas e não consegue solucionar o problema, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aflição sofridas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025